Tribunal: STF
Processo: HC 253861
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.798.685/SP, submetido à relatoria do Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador convocado).



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 240 e 241-A da Lei 8.069/1990, porque: 



    Em síntese, narra a denúncia, que entre 21/09/2012 e 24/09/2012, Junior Aparecido Soares, por meio de endereços eletrônicos (e-mails), compartilhou vídeos e fotos de cunho pornográfico envolvendo crianças e adolescentes com outro usuário (art. 241-A); bem como, em data compreendida entre agosto de 2014 e 30 de junho de 2015, produziu ou reproduziu, por meio de fotografias, cenas pornográficas envolvendo crianças e adolescentes (art. 240); além de armazenar as referidas fotografias e vídeos contendo cenas de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente. 



    O Tribunal Regional Federal da 3ª Região negou provimento ao apelo defensivo. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido pelo Ministro relator para não conhecer do apelo especial. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    [...]



    III. RAZÕES DE DECIDIR: 



    3. O princípio da dialeticidade recursal impõe que a parte recorrente impugne “todos” os fundamentos da decisão recorrida e demonstre, de forma oportuna, congruente, concreta e pormenorizada (específica), seu (eventual) desacerto. 



    3.1 Consoante entendimento perfilhado por esta Corte, a ausência de dialético enfrentamento aos fundamentos assentados na decisão monocrática agravada – in casu, prolatada por esta Relatoria – impede o conhecimento do agravo regimental, consoante inteligência sistemática do art. 932, III, CPC/2015, c/c o art. 34, XVIII, "a", do RISTJ e da Súmula n. 182/STJ, aplicável por analogia. 



    3.2 As (lacunosas) razões apresentadas neste agravo regimental, ao não infirmarem a decisão agravada em sua integralidade, atraem a incidência da Súmula n. 182/STJ. 



    3.3 Na espécie, constata-se que o Agravante (não obstante ter perquirido a não incidência da Súmula n. 7/STJ) não infirmou o primeiro quadrante recursal, tangenciado pela aplicação da Súmula n. 282/STF. 



    3.4 Impugnação (deficiente, desidratada e inepta) que não atende, por certo, aos ditames normativos de regência da via recursal eleita e, por conseguinte, inviabiliza (à luz dos subjacentes princípios da "cooperação processual" e do "devido processo legal", em sua dupla acepção formal e material) o objetivado juízo de delibação do reclamo. 



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo regimental não conhecido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: “no caso dos autos a acusação não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que deixou de produzir as provas capazes de demonstrar a participação efetiva do réu nos fatos”. Em razão disso, requer “seja absolvido o paciente da prática do delito previsto no artigo 240 da Lei nº 8.069/1990, sob pena de se negar vigência ao art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal”. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, a Corte Regional manteve a condenação do paciente pelo cometimento do delito descrito no art. 240 do Estatuto da Criança e do Adolescente, mediante a seguinte fundamentação: 



    Do crime previsto no art. 240 do ECA 



    […]



    A materialidade está devidamente comprovada pelo Auto de Apreensão (ID 253475763 - pgs. 43/90), conforme memorando 64/2015 (ID 253475766 – pgs. 69/70), bem como através do Laudo nº 054/2015, onde se analisou o disco rígido do apelante, constatando-se uma foto do apelante com uma criança e outras fotos desta mesma criança em poses de nudez (ID 253475770 - pgs. 91/100)



    Nesse sentido, destaco passagens do referido laudo: 



    [...]



    A propósito, a testemunha Fernando Takashi Itakura, perito criminal federal responsável pela elaboração do Laudo nº 054/2015, em juízo, confirmou que constava no equipamento (HD) do apelante imagem de Junior com uma criança, além de outras imagens de pornografia desta mesma criança em cenas de nudez. 



    Com efeito, não há dúvidas acerca da materialidade delitiva e da conformação típica da conduta ao crime previsto no art. 240 do ECA. 



    No que toca à autoria, importante salientar que o equipamento eletrônico apreendido estava na residência do apelante. Apesar da negativa de Junior, a autoria está devidamente comprovada. 



    Constata-se que foram encontradas 3 fotos de um menino em cenas de nudez. Anoto que ao analisar as imagens, não há qualquer dúvida que se trata do apelante o homem ao lado da criança, que logo após aparece em cenas de nudez, conforme se extrai do mencionado laudo pericial (ID 253475770 - pgs. 91/100). 



    Com efeito, o art. 240 do ECA tipifica a produção, reprodução ou direção de cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo crianças ou adolescente, o que foi demonstrado pela acusação, ou seja, há provas nos autos que o apelante utilizava-se das imagens dos adolescentes em cenas pornográficas com fins de produção para, no mínimo, satisfazer seus desejos obscuros, conduta esta que se amolda ao crime previsto no art. 240 do ECA. 



    […]



    Pelo que se extrai do farto conjunto probatório, a versão defensiva de ausência de provas de materialidade ou de autoria, inclusive da fragilidade dos depoimentos das testemunhas alegada pela defesa, constituem mera alegação visando afastar a aplicação da lei penal. 



    Comprovadas, portanto, materialidade, autoria e dolo, mantenho a condenação de Junior Aparecido Santos pela prática do delito tipificado no art. 240 do ECA. 



    Como se vê, as instâncias antecedentes concluíram pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação. 



    Sendo esse o quadro, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Habeas Corpus é “ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Ora, é da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012). 



    Enfim, a jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a responsabilidade penal do paciente foi amplamente examinada e decidida em sede própria, não vislumbro constrangimento ilegal a sanar.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente